Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AUTOR APÓS ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Constatada a omissão do Julgado quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em face do Autor/Embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação pretérita nas verbas de sucumbência, em razão do efeito ex nunc que produz. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor/Embargado após o julgamento do acórdão de apelação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.